Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que rejeitou preliminar e deu parcial provimento à apelação criminal interposta por réu condenado por roubo majorado (art. 157, § 2.o, II e V, § 2o-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), redimensionando a pena fixada em primeiro grau. O embargante alega contradição no acórdão por ter desconsiderado a agravante da emboscada reconhecida na sentença e, com isso, reduzido a fração de aumento da pena de 1/3 para 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à consideração da agravante da emboscada e a fixação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, conforme o art. 619 do CPP.

4. Se a sentença reconheceu a incidência das agravantes da reincidência e da emboscada, majorando a pena intermediária em 1/3 e o acórdão, ao reavaliar a dosimetria, aplicou aumento de 1/6, sob o fundamento de ausência de justificativa concreta para exasperação superior, conforme entendimento do STJ, não há contradição.

5. A jurisprudência pacífica admite que a fração de aumento por agravantes genéricas não é fixada em lei, cabendo ao julgador, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, escolher a fração adequada conforme o caso concreto.

6. Como a individualização da pena é discricionária e o afastamento da fração de 1/3 baseou-se na ausência de fundamentação concreta para a incidência de fração mais gravosa, não se constata vício que autorize a alteração da fração adotada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CP, arts. 59, 61, II, "c", 157, § 2.o, II e V, § 2o-A, I; ECA, art. 244-B, § 2o; CPP, arts. 156, 563, 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 808.624/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 11/5/2023; STJ, REsp 2.156.914/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 25/2/2025; STF, Rcl 23383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 20/11/2019.